Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo o acusado como autor do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal). O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente de busca pessoal supostamente realizada sem fundada suspeita (art. 244 do CPP), e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares violou o art. 244 do Código de Processo Penal por ausência de fundada suspeita; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de furto durante o repouso noturno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial e a busca pessoal estão justificadas diante da fundada suspeita, caracterizada pelo comportamento nervoso e evasivo do acusado ao avistar a equipe policial, pela ausência de documentos e de explicações plausíveis para sua conduta, o que legitimou a intervenção e a apreensão do bem subtraído.
A apreensão do celular na posse do denunciado, somada à sua confissão extrajudicial, confirma a justa causa da busca pessoal, afastando a alegação de nulidade e de prova ilícita.
A confissão prestada na fase inquisitorial, quando corroborada por provas colhidas em juízo, como o depoimento harmônico dos policiais e o relato coerente da vítima, possui validade e pode fundamentar a condenação.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de especial valor probatório, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção constantes dos autos.
Adotando-se a teoria da amotio (ou apprehensio), o furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e sob vigilância da vítima, bastando a retirada da coisa da esfera de disponibilidade do ofendido.
O conjunto probatório demonstra de forma robusta a autoria e a materialidade do delito, inexistindo indícios de coação na confissão ou de má-fé nas declarações das testemunhas e da vítima. Assim, inaplicável o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A busca pessoal é legítima quando há fundada suspeita decorrente de conduta evasiva e ausência de explicações plausíveis por parte do abordado.
A confissão extrajudicial, corroborada por provas colhidas sob o contraditório judicial, é apta a fundamentar condenação penal.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova.
O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que momentaneamente, nos termos da teoria da amotio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CP, art. 155, §1o; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no REsp no 1.782.749/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 05.03.2019.